Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-81.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO INTEGRAL. VALORES FUTUROS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide.
2. O processo se refere à acidente de trânsito (atropelamento). Dentre outras provas, foram juntadas a perícia criminal, laudos médicos e a sentença penal proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria. Nestas situações, é permitida a utilização de prova emprestada.
3. Ainda que o processo penal esteja em fase recursal, tal fato não impede a utilização, no âmbito cível, das provas já colhidas na esfera criminal, à luz do art. 372, do Código de Processo Civil – CPC, que dispõe que “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.
4. O dano material deve ser comprovado. Nos termos do artigo 944, do Código Civil – CC, “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Assim, a demonstração do dano deve buscar a reparação integral. Objetiva restituir o lesado à situação anterior a ocorrência do dano.
5.Nos termos do art. 949 do Código Civil – CC, na hipótese de “lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”. Por sua vez, o art. 324, §1o, II, do CPC, determina que é lícita a formulação de pedido genérico “quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato”.
6. Supõe-se que a autora necessitará de tratamento prolongado. Não se imagina que a finalização da lide coincidirá exatamente com o término do tratamento; não tem cabimento obrigá-la a ajuizar novas demandas futuramente para que seja indenizada com relação às despesas eventualmente ocorridas após a liquidação de sentença nestes autos. Por outro lado, fixar desde logo o dever genérico de indenizar não prejudica o devedor, afinal, se a recuperação da autora ocorrer em menor tempo, nada mais poderá ser cobrado em face do réu.
7. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
8. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
9. No caso, o juízo avaliou adequadamente o caso para concluir pela configuração dos danos morais. A autora sofreu diversas lesões ao ser atropelada, o que afetou seu estado psíquico, seja pela redução de sua capacidade laborativa, seja pelo prolongado tempo de tratamento a que tem sido submetida, com sensível redução de sua qualidade de vida. Dano moral fixado em R$ 15.000,00.
10. Quanto ao dano estético, a Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que "é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". O entendimento prestigia justamente a ideia de que o mesmo fato pode gerar ofensa a inúmeros direitos da personalidade. O dano estético é espécie do gênero de reparação extrapatrimonial, que ofende a integridade física que, invariavelmente, é acompanhada de afetação do estado anímico.
11. Para que fique configurado o dano estético, não é necessário que as marcas permanentes eventualmente persistentes sejam constrangedoras ou humilhantes. Basta a degradação física sofrida pela vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros, ou que seja preservada função fisiológica. Dano estético fixado em R$ 15.000,00.
12. Recursos conhecidos e apelação da autora parcialmente provida.